Tribunal: TJES
Processo: 5006394-02.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006394-02.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: HILARIO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na exordial acusatória, devendo, portanto, o recorrente ser submetendo a julgamento perante o juízo natural.

3. Assim, não existindo clareza solar quanto a intenção do ora recorrente, é certo que o pedido de desclassificação pretendido deve ser submetido ao juiz natural do caso (Tribunal do Júri).

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
HILÁRIO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, na ação penal n. 0001383-39.2015.8.08.0050,

pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descritas no art. 121, § 2º, IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, no âmbito da Lei n. 11.340/06.

A defesa apresentou razões recursais objetivando a desclassificação do crime imputado para aquele previsto no artigo 129, §9
o
do Código Penal, pois não configurado o dolo de matar.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
HILÁRIO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, na ação penal n. 0001383-39.2015.8.08.0050,

pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descritas no art. 121, § 2º, IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, no âmbito da Lei n. 11.340/06.

A defesa apresentou razões recursais objetivando a desclassificação do crime imputado para aquele previsto no artigo 129, §9
o
do Código Penal, pois não configurado o dolo de matar.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) no dia
31/03/2013
, nesta comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações íntimas e familiares, com manifesto
animus necandi
, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou contra a vida de sua companheira Sandra Fagundes Rosa Reis, desferindo contra ela golpes de faca, conforme laudo de lesões corporais de fls. 47, não a levando a óbito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Narram os autos que vítima e denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 08 (oito) anos, período no qual o denunciado fazia uso constante de bebida alcoólica, tornando-se extremamente agressivo.

No dia dos fatos, a vítima e o denunciado encontravam-se em um bar ingerindo bebida alcoólica, quando em determinado momento iniciou-se uma discussão entre o casal, quando Hilario apossou-se de um facão e, inesperadamente, sem dar chance de defesa à vítima, desferiu contra ela diversos golpes, que não a levaram a óbito por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, visto que foi levada a atendimento médico, ficando internada por aproximadamente uma semana, necessitando de atendimento hospitalar até um mês depois, além de fisioterapia respiratória motora.

Apurou-se, também, que a vítima, ao perceber que o denunciado encontrava-se na posse do facão, tentou desarmá-lo vindo a ferir sua própria mão. Por sua vez, mesmo observando a lesão na vítima, o denunciado livre e conscientemente persistiu na empreitada criminosa, desferindo em seguida golpes perfurocortantes contra o braço e tórax de Sandra.

Diante de tal fato, o recorrente foi denunciado e, posteriormente, pronunciado pela prática do crime sediado no art. 121, § 2º, IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, no âmbito da Lei Maria da Penha.

Rememorados os fatos constantes da denúncia, passo a análise da pretensão recursal.

A defesa pugna pela desclassificação do crime imputado para aquele previsto no artigo 129, §9
o
do Código Penal, pois não configurado o dolo de matar.

Sem razão.

Cumpre destacar que “a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Dito isso, ao analisar o caderno processual eletrônico, constato que a
materialidade
do delito se encontra evidenciada, seja pelo boletim unificado, pelo Laudo de Lesões Corporais e receituários médicos.

Do mesmo modo, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para
provável
atuação do recorrente para a prática do crime descrito na peça acusatória.

A vítima, Sandra Fagundes Rosa dos Santos relatou,
em juízo
, as diversas agressões praticadas pelo recorrente com uso de arma branca (faca) e a ameaça de morte, confirmando as declarações prestadas perante a autoridade policial, com o seguinte teor:

Aos dois dias do mês de abril do ano de 2018, no cartório da DPAM de Viana, presente o Dr. Luis Neves Paula Neto, Delegado de Policia, comigo Robson G. Barbosa, Escrivão de Polícia de seu cargo, compareceu: SANDRA FAGUNDES ROSA DOS SANTOS, brasileira, casada, com 36 anos de idade, 15/05/1981, natural deste Estado, ES, Diarista, filha de Wilson Rosa e de Maria da Penha Fagundes, residente à rua Novo México, S/nº, Nova Esperança II, Cariacica, ES, próximo a igreja batista, tel. 998954276, sabendo ler e escrever ao ser inquirida pela autoridade disse: QUE a declarante é casada com HILARIO OLIVEIRA SANTOS FILHO há aproximadamente 08 (oito) anos e possuem 01 (uma) filha menor de 04 (quatro) anos de idade; QUE o casal sempre teve uma boa convivência, mas no ano de 2013, conforme Boletim de Ocorrência confeccionado por Militares Estaduais, na data de 31/03/2013) ocorreu um desentendimento entre o casal, por motivos banais, ja que ambos momentos antes ingeriam bebidas alcoolicas (cerveja) em um bar próximo, quando em seguida, foram para casa e do “nada” começaram a discutir, estando o seu esposo bem mais alcoolizado; QUE apesar de não se recordar minuciosamente dos fatos, em dado momento o seu esposo se apossou de um facão, tendo a declarante dele tentado tomar aquela ferramenta, quando a declarante veio a cortar uma de suas mãos, tendo ele também lhe lesionado próximo a um de seus seios, bem como um de seus dedos, QUE a declarante foi socorrida por Militares Estaduais, não tendo o seu esposo sido localizado: QUE a declarante ficou internada no Hospital São Lucas, aproximadamente por 01 (uma) semana, quando acabou obtendo alta hospitalar e retornado para casa: QUE o seu esposo ficou “fora de casa” por quase 01 (um) mês, quando em seguida, o casal se reconciliou, inclusive veio a ficar grávida da filha que possuem; QUE após. estes desentendimentos, o casal jamais voltou a discutirem desta maneira; QUE a declarante não se recorda que tenha se dirigido ao DML naquela ocasião, mas caso tal fato não tenha ocorrido, NÃO DESEJA SER ENCAMINHADA, pois conforme acima declarou hoje vive muito bem com o seu esposo e com sua filha e não é de sua vontade que qualquer providência seja adotada em desfavor dele e se possível, preferia dar o presente por encerrado, não tendo testemunhas sobre tais fatos. E mais não disse e nem the foi perguntado, em seguida, mandou a autoridade que se encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme, vai por todos assinados e por mim RGB, Escrivão de Polícia que digitei e subscrevo.

Em
interrogatório judicial
, o recorrente confessou que desferiu vários golpes com facão, mas não se recordou da ameaça de morte.

Nesse cenário, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na exordial acusatória, devendo, portanto, o recorrente ser submetendo a julgamento perante o juízo natural.

Vale ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023)”,
não sendo essa a realidade dos autos
.

Assim, não existindo clareza solar quanto a intenção do ora recorrente, é certo que o pedido de desclassificação pretendido deve ser submetido ao juiz natural do caso (Tribunal do Júri).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.